Tribunal: STF
Processo: RE 1251136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CRÉDITOS ESTORNADOS E/OU PRESUMIDOS DECORRENTES DE ISENÇÃO - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 155, II, § 2°, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ART. 19 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 87/96 - EXCEÇÕES LEGAIS - NÃO ENQUADRAMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO (…)”. (eDOC 1, p. 150)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, incisos XXXV e LV; 37, caput; 93, IX; e 155, § 2°, I e II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se deficiência na fundamentação do acórdão recorrido a ensejar ausência de prestação jurisdicional. Alega-se que o acórdão recorrido incorreu em erro ao negar o proveito dos créditos de ICMS, em função de isenção, pelos prestadores de serviço de transporte rodoviário de carga intermunicipal, em que a recorrente figurar como tomadora dos serviços. 
    Aduz, ainda, que a recorrente tem direito de aproveitar os créditos relativos aos últimos cinco anos, como estabelece o artigo 23 da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir). 
    É o relatório. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Preliminarmente, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Nesses termos, entendo que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de o acórdão carecer de fundamentação ou de sua violação à inafastabilidade jurisdicional. 
    No tocante ao mérito, verifico que o Tribunal de origem ao examinar a espécie dos autos, consignou que a isenção e a não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implica crédito com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. 
    Nesse contexto, cabe ressaltar o entendimento desta Corte, firmado no âmbito da repercussão geral (RE-RG 635.688 – tema 299), de minha relatoria, de que a redução de base de cálculo corresponde a uma isenção parcial e não confere o direito ao aproveitamento integral aos créditos fiscais relativos às entradas tributadas.
    Destaco a ementa desse julgado:
    “Recurso Extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. Não cumulatividade. Interpretação do disposto art. 155, §2º, II, da Constituição Federal. Redução de base de cálculo. Isenção parcial. Anulação proporcional dos créditos relativos às operações anteriores, salvo determinação legal em contrário na legislação estadual. 4. Previsão em convênio (CONFAZ). Natureza autorizativa. Ausência de determinação legal estadual para manutenção integral dos créditos. Anulação proporcional do crédito relativo às operações anteriores. 5. Repercussão geral. 6.Recurso extraordinário não provido”. (RE 635.688/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2015)
    Na hipótese dos autos, a parte pretende o aproveitamento de créditos de ICMS, possivelmente estornados, ou dos presumidos que não podem ser utilizados em razão de isenção.
    Nesses termos, entendo que o assentado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a possibilidade de regime em que a opção por um benefício fiscal traga como contrapartida a vedação ao aproveitamento de créditos de ICMS sem que haja ofensa ao princípio da não cumulatividade.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no segundo agravo regimental no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Não cabimento dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Tributário. ICMS. Regime opcional de tributação. Redução da base de cálculo condicionada à não utilização dos créditos do imposto relativos às entradas tributadas. Possibilidade. (...)”. (RE-AgR-segundo-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR 246.454/RSM, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2017)
    “Direito tributário. Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Estado do Rio Grande do Sul. Regime opcional de tributação. Base de cálculo reduzida. Vedação de aproveitamento do crédito. Possibilidade. Não configurada violação da não cumulatividade. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. Firmou-se a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola a não cumulatividade. Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2015. 2. Afastamento do aproveitamento proporcional dos créditos de ICMS. Recurso Extraordinário provido”. (ARE-AgR 700.080/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO GERADO PELA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RE 595.436-AGR-EDV-AGR. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 1. Firmou-se a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a vedação, pela legislação estadual, ao aproveitamento dos créditos do ICMS gerados pela entrada de insumos tributados, quando o contribuinte exerce, livremente, opção pela tributação das saídas mediante base de cálculo reduzida, não viola o princípio da não cumulatividade. Precedente: RE 584.023-AgR-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2015. 2. Agravo regimental conhecido e provido”. (AI 563.384, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.4.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ICMS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. REGIME OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA PELA PROIBIÇÃO DO REGISTRO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO SEM A PERMANÊNCIA DA CONTRAPARTIDA. ESTORNO APENAS PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, as figuras da redução da base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente autorização específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de ICMS proporcional ao valor exonerado (art. 155, § 2º, II, b, da Constituição federal). 2. Situação peculiar. Regime alternativo e opcional para apuração do tributo. Concessão de benefício condicionada ao não registro de créditos. Pretensão voltada à permanência do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos proporcionais ao valor cobrado. Impossibilidade. Tratando-se de regime alternativo e facultativo de apuração do valor devido, não é possível manter o benefício sem a contrapartida esperada pelas autoridades fiscais, sob pena de extensão indevida do incentivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE-AgR 522.716/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 25.5.2012) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente